Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-55.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002942-55.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI ELIAS BARBOSA - CPF: 025.157.961-17 (APELANTE), WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGER GARCIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.752.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI SANTANA DE SOUZA FILHO - CPF: 042.610.801-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS
A
CERCA DA
AUTORIA DELITIVA
–
PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

A manutenção da sentença absolutória torna-se
imperiosa
porquanto
do
conjunto probatório remanesce
u
dúvidas acerca
da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas
narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em favor
do apelado
, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do a
rt. 386, V
II
, do Código de Processo Penal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Cáceres
-MT
,
nos autos da Ação P
enal n.
1002942-55.2021.8.11.0006
, absolve
ndo

Washington
d
e Almeida Pinheiro

da
acusação
da prática do
crime de
tráfico de drogas
, previsto no
art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/
06
, por
não existir prova
suficiente à cond
e
nação
,
nos termos do
art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal.

O
apela
nte
, forte nas razões
recursais
que estão
no ID
101805525
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que
o
apela
do
seja condenado pel
a prática do
crime
de
tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar
a
autoria delitiva.

O

apelado
,
nas
contrar
razões
encontradiças no ID
101805527
,
refuta as
alegaçõ
es
do apelante,
pugnando pel
o desprovimento
deste
recurso
, com a manutenção da sentença absolutória
. E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
107248970
,
s
eguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

n
o
ID

101805467
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de abril de 2021, por volta das 17h50min, em via pública, qual seja, Rua P, Bairro São Lourenço, neste Município de Cáceres/MT,
WASHINGTON DE ALMEIDA PINHEIRO, vulgo “GUAXININ”
, com consciência e vontade, trazia consigo,
para fins de traficância,
08 (quatro) porções
de substância análoga à cocaína, totalizando
3,36 g (três vírgula trinta e seis gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro supramencionado, quando avistaram dois indivíduos em vias de fato.

Infere-se que a equipe policial realizou abordagem dos indivíduos, posteriormente identificados como o indiciado
WASHINGTON
e Valdeci Elias Barbosa, sendo que em revista pessoal foi localizado com o denunciado a substância entorpecente em questão, além de R$ 9,00 (nove reais).

Abstrai-se que, indagados acerca da motivação da briga, o increpado e o terceiro informaram que houve um desentendimento em razão da compra e venda de droga, sendo que o denunciado teria pego uma quantia em dinheiro de Valdeci e não teria repassado a droga para ele, fato confirmado por ele em seu interrogatório policial.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA
.

[
...
]
.
Destaques
no original

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que foram apreendidas 8 porções de cocaína pesando 3,36g em poder do apelado, que estava na companhia de Valdeci, tendo
aquele
declar
ad
o, em juízo, que ambos adquiriram a droga juntos para consumirem no
fum
ó
dromo
da cidade, esclarecendo que, quando se
dirigiam

àquele
lugar, foram abordados pela Polícia Militar.

E, como consta do relatório, o
Ministério Público
almeja a
condenação
do recorrido
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

No entanto,
não assiste razão
ao apelante
,
eis que não há provas suficientes de que o alucinógeno apreendido se destinava à comercialização ou que tivesse sido vendido pelo
apelado
ao
colega
Valdeci
,
razão pela qual
remanesce da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da destinação mercantil da droga encontrada
em poder

daquele
,
eis que desde a abordagem policial o
recorrido
declara ser usuário de drogas
, afirmando q
ue o entorpecente apreendido
se
destinava ao consumo próprio
.

A propósito, vejam estes trechos dos
depoimento
s

que os
policia
is
militar
es

Eliandro

Charmo
Leite,
Gilcimar
Fabrício Souza Moraes
e
Neri Santana de Souza Filho
, prestaram na segunda fase da persecução penal:

[...]

Eu lembro que eles vinham os dois numa bicicleta e quando eles nos viram o Washington pulou da garupa da bicicleta e o outro suspeito que não
tô

me
lembrando o nome também desceu da bicicleta, jogou a bicicleta ao solo e eles começaram vias de fatos. E nesse contexto, nessa situação
,
n
ó
s paramos pra aborda-los e antes do Washington
desce
r da garupa da bicicleta
, eu lembro que
ele jogou um volume
ao
solo. Depois em busca no local percebemos que se tratava dess
a
s porções de cocaína, as 8
porções
. Eu lembro que estavam bem
alterado
,
um com o outro. O Valdeci falava a todo momento: “porque que você me colocou nessa situação, porque você não me passou que
tava
com essa droga”. Era pouco dinheiro que ele teria repassado, algo em torno de 10,00 reais. O Washington falava que já tinha passado a parte dele da droga.
O Valdeci não foi encontrado com nenhuma droga.
[...]
(
Eliandro

Charmo
Leite
, policial militar
, depoimento na
fase judicial,
mídia audiovisual
vista no
ID
101805507
)

[...]
Nós estávamos no patrulhamento tático rotineiro, pelo bairro são Lourenço que é conhecido pela
práti
ca do tráfico de drogas e tem grande circulação de usuários e traficantes. Quando nós viramos na Rua P
do bairro
lá, já visualizamos os indivíduos em vias de fato, aí fizemos a dis
p
e
r
são da briga, sendo necessário usar agente químico e foi feito algemamento dos mesmos para cond
u
ção ao
Cisc
. Quando foi indagado ao Washington o motivo da briga, o Valdeci que estava muito exaltado falou que o motivo da briga entre os dois era um desentendimento na hora de comprar o entorpecente, que ele teria passado o dinheiro pro Washington e ele não tinha entregado a droga. Droga essa que durante busca pessoal foi localizada, acho que pelo soldado Filho. Não lembro o valor que ele falou ter repassado, lembro que com Washington tinha 9,00 reais. O Washington negou, ele falou que o entorpecente era de uso dele, que ele é usuário também.
[...]
(
Gilcimar
Fabrício Souza Moraes
, policial militar
, depoimento na
fase judicial, mídia audiovisual
vista
no ID 101805507)

[...] Nessa tarde a gente fazendo patrulhamento no bairro são Louren
ç
o ao virar a esquina, nessa rua P, a gente viu os dois entrando em vias de fato, aí foi necessário utilizar o spray de pimenta pra dispensar os dois e parar as vias de fato. Aí foi feita a busca pessoal, tanto no
Washington
quanto no outro (...) e com ele foi encontrado essas porções de substância análoga a pasta base de cocaína mais a

quantia de 9,00 reais.
O Valdeci
falou que comprou uma droga desse Washington e ele não passou a droga pra ele, por isso estavam brigando. Não falou qual o valor que ele pagou. [...]

(Neri Santana de Souza Filho, policial militar
, depoimento na
fase judicial, mídia audiovisual
vista
no ID 101805507)

E
mbora Valdeci Elias Barbosa não tenha sido interrogado em juízo, quando
foi

interrogado
pela autoridade policial, afirmou que se desentendeu com
o apelado

porque
repass
ou

R$
20,00
a
Washington
para que
adquirisse mais
cachaça
, contudo,
o recorrido
não retornou,
somente o
encontra
n
do no fim da tarde
,
na rua, oportunidade em que pediu
àquele
o
dinheiro de volta
;
e, diante da negativa, iniciaram uma briga, exatamente no momento em que a viatura da Polícia Militar
passava no local
e

prendeu
os dois
.
Valdeci Elias e
sclareceu
,
ainda
,
que não estava comprando droga
do
reco
r
rido
,
e
tampouco
disse isso aos policiais militares
;
e que sequer sabia que
Washington
portava entorpecentes
(ID 101803041).

Como se sabe, para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie
, porque os
elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções,
são insuficientes
para sustentar uma condenação de cometimento do narcotráfico. Ademais, o apelado negou, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão,
não tendo vindo para estes
autos
a menor prova
que pudesse indicar o envolvi
mento dele nessa grave conduta.

E tais afirmações têm
pertin
ência, porquanto
a versão apresentada pelos policiais militares
tem por base
supostas
declarações
de
Valdeci Elias,
dadas
durante
sua
abordagem, no sentido de que havia adquirido entorpecente do apelado.
Todavia
, ao ser questionado logo após, na Delegacia de Polícia,
aquele
declarou
que não deu essa informação
aos agentes públicos
e que o desentendimento
entre ele e o insurgido
se deu porque
este
saiu com seu dinheiro para comprar mais
cachaça
e não retornou, padecendo, pois, de inevitável
inconsistência
a
prova produzida
na segunda fase da persecução penal.

Por conta disso,
não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte do apelado, principalmente, porque, repita-se: na sua abordagem pessoal, nada
, além de 3,36g de cocaína,
foi encontrado, que pudesse sugerir
a
ligação
dele
com o tráfico, tampouco material para embalar droga, balança para pesar, muito menos qualquer quantia
relevante
em dinheiro.

Releva ponderar, ainda, nesse diapasão, que as alegações do Ministério Público, segundo as quais
:
“
Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros
”
, não passam de
meras
conjecturas,
sem qualquer lastro probatório,

uma vez que
, conforme foi asseverado linhas volvidas, o
apelado
foi abordado em razão de se envolver em uma briga com um colega na rua no momento em que a viatura policial passava pelo bairro, sem qualquer
situação que demonstrasse a
prática
do comércio malsão
. Além disso, o
fato de o
recorrido
responder a outras ações penais não se traduz em elemento de convicção
capaz de
alicerçar a formação da culpa como pretende o
apelante
.

Acerca do tema, não se pode olvidar que não
há como
condenar o recorrido por mera presunção
,
eis que
é vedado no ordenamento jurídico brasileiro
a aplicação do D
ireito
P
enal do autor,
motivo pelo o
acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente
fez
[Direito Penal do fato] e não por quem
é
ou aparenta

ser [Direito Penal do autor].

Destarte
, não havendo
nestes autos
prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros de que a droga apreendida
com o apelado
seria destinada à venda,
a toda evidência,

não
pode

ele
ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, ainda que haja informações acerca de sua reincidência no comércio malsão, posto que,
tal como asserido anteriormente,
apenas esse fato, embora gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

Logo,
é forçoso reconhecer
o acerto do édito absolutório diante da ausência de
dados que
comprovem
,
de maneira indubitável
,
que a droga apreendida
se destinava ao comércio ilícito
.

E
, c
omo é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

A
liás,
não foi por outra razão que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento
deste recurso
para que a sentença
que absolveu o apelado
seja mantida, tal como se vê desta parte do parecer:

[...]

Nota-se que a versão dos policiais acerca do tráfico de drogas teve

como base a versão apresentada por Valdeci que, todavia, além de ter negado, em inquérito, que comprou droga do apelado, não foi ouvido em Juízo.

Com o devido respeito, não há nos autos elementos probatórios seguros que indiquem a mercancia da droga pelo apelado, apesar de terem sido apreendidas 4(quatro) pequenas porções de droga em seu poder (pouco mais de 3,36g de cocaína), além de R$-9,00 (nove reais) em dinheiro. A apreensão deu-se única exclusivamente

porque o apelado e Valdeci Elias Barbosa estavam em luta corporal.

Apesar dos PMs afirmarem que a briga entre apelado e Valdeci fosse em razão de compra/venda de droga, isso não se confirmou, já que o apelado negou a

mercancia e Valdeci, ouvido apenas na fase policial negou que tivesse feito tal afirmação

aos policiais.

Além disso, a ínfima quantidade de droga apreendida (3,36g) perfeitamente condizente com a alegação, pelo apelado, do porte para o consumo próprio, aliado a ausência de menção, pelos policiais, de denúncia anônima sobre o tráfico de drogas

naquelas imediações, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho com o apelado,

inviabilizam a responsabilização pelo tráfico de drogas.

(...)

Com estas considerações, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
.
[...]
Negritos
no original19

Por conseguinte,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente,
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição de
Washington de Almeida Pinheiro
da prática do referido delito
, na esteira da doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
vazadas nos seguintes termos
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negritamos

De seu turno,
este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017).
Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).
(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).
Destacamos

É importante deixar registrado que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais militares encarregados das primeiras diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos parcos documentos encontradiços nestes autos, elementos
de convicção
seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa do recorrido.

Além do mais, em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterada a sentença que absolveu
Washington de Almeida Pinheiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022